Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-11.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000119-11.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:
VINICIUS ANDRADE DANTAS FONTES

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
(
TFF
)
. TORRE/ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DO STF. COBRANÇA MUNICIPAL PERIÓDICA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Itapicuru contra sentença proferida em execução fiscal que acolheu exceção de pré-executividade oposta por OI S.A./Telemar Norte Leste S.A., reconheceu vício cognoscível de ofício e extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, por inexigibilidade da Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF incidente sobre torre de telecomunicações, referente aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança municipal de Taxa de Fiscalização e Funcionamento incidente de forma periódica sobre torres e estações de telecomunicações; (ii) estabelecer se a exação configura exercício legítimo do poder de polícia urbanística ou indevida fiscalização do funcionamento do serviço de telecomunicações; (iii) determinar a aplicabilidade do Tema 919 do STF e da modulação de seus efeitos ao caso concreto; e (iv) verificar a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal e a majoração de honorários em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para o controle de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e prescindíveis de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4.

A cobrança periódica da Taxa de Fiscalização e Funcionamento incidente sobre torre de telecomunicações desnatura a alegada fiscalização urbanística e revela ingerência sobre o funcionamento da infraestrutura essencial ao serviço de telecomunicações.

5.
O art. 77 do CTN exige correspondência estrita entre o fato gerador da taxa e a competência administrativa do ente instituidor, o que não se verifica quando o Município incide sobre atividade inserida na esfera de atribuições da União.

6.
A Constituição Federal atribui à União a competência para explorar, legislar, regular e fiscalizar os serviços de telecomunicações, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, inviabilizando a instituição de taxa municipal com idêntico núcleo material.

7.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 776.594/SP (Tema 919), firmou tese vinculante no sentido de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é de competência privativa da União.

8.
A modulação de efeitos do Tema 919 estabeleceu eficácia prospectiva a partir de 09/12/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data, sendo inaplicável a ressalva ao caso concreto, em que a execução fiscal foi proposta apenas em 2023.

9.
Reconhecida a inconstitucionalidade material da exação por invasão de competência, resta prejudicada a discussão acerca de eventual bitributação, inexistindo pressuposto válido de exigibilidade do crédito tributário.

10.

A inexistência de crédito exigível impede o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

11.
Mantida a sentença em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso de
apelação conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
É inconstitucional a cobrança municipal periódica de Taxa de Fiscalização e Funcionamento incidente sobre torres e estações de telecomunicações, por invadir a competência privativa da União.

2.
A fiscalização do funcionamento da infraestrutura de telecomunicações insere-se no núcleo do serviço regulado e fiscalizado pela União, não se confundindo com o poder de polícia urbanística municipal.

3.
A tese firmada pelo STF no Tema 919, com efeitos modulados a partir de 09/12/2022, impede a exigência de taxas municipais instituídas ou cobradas após esse marco temporal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 30, I e VIII; 93, IX. CTN, art. 77. CPC, arts. 355, I; 485, I; 803, I; 927, I; 85, §§ 8º e 11. Lei nº 9.472/1997, art. 1º. Lei nº 5.070/1966, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594/SP (Tema 919), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 24.08.2022, DJe 09.12.2022; STF, Tema 1235 da repercussão geral; STJ, Súmula 393.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8000119-11.2023.8.05.0127
,

oriundos da
Vara
dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Itapicuru
/BA
, em que figuram, como
Apelante,
o

MUNICÍPIO DE
ITAPICURU

e, como
Apelad
a
,
a

OI S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA